Tribunal: TJSP
Processo: 1057177-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação – Exibição de documentos – Indeferimento da inicial – Prestação de serviços – Pessoa jurídica contratada – Ilegitimidade ativa.

Todos os documentos apontam pessoas jurídicas como contratadas pela requerida para a prestação de serviços contábeis. Ainda que o autor tenha tido participações nas empresas como sócio, não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, como defeso

Ementa:

Apelação – Exibição de documentos – Indeferimento da inicial – Prestação de serviços – Pessoa jurídica contratada – Ilegitimidade ativa.

Todos os documentos apontam pessoas jurídicas como contratadas pela requerida para a prestação de serviços contábeis. Ainda que o autor tenha tido participações nas empresas como sócio, não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, como defeso pelo artigo 18 do Código de Processo Civil, pois, "para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade" (CPC, art. 17).

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057177-66.2018.8.26.0100
Voto n.o 44.709 - mms
Registro: 2020.0000755141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057177-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
ANTONIO CORREIA, é apelada UNINOVE - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057177-66.2018.8.26.0100
Voto n.o 44.709 - mms
Apelação no 1057177-66.2018.8.26.0100
Apelante:
Marco Antonio Correia
Apelado:
Uninove - Associação Educacional Nove de Julho
Comarca:
São Paulo (21a Vara Cível do Foro Central Cível)
Juiz(a):
Juliana Nishina de Azevedo

VOTO N.o 44.709
Apelação Exibição de documentos Indeferimento da
inicial Prestação de serviços Pessoa jurídica contratada
Ilegitimidade ativa.
Todos os documentos apontam pessoas jurídicas como
contratadas pela requerida para a prestação de serviços
contábeis. Ainda que o autor tenha tido participações nas
empresas como sócio, não pode pleitear, em nome próprio,
direito alheio, como defeso pelo artigo 18 do Código de
Processo Civil, pois, “para propor ou contestar ação é
necessário ter interesse e legitimidade” (CPC, art. 17).
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 121/122 indeferiu a
petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e
artigo 330, incisos II e IV, do CPC, e extinguiu o processo sem
resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).
Apelação do autor a fls. 125/133 arguindo que
prestou os serviços individualmente e que os contratos assinados por
pessoa jurídica não têm validade; a impossibilidade de recusa de
documento comum; pede a procedência da ação; juntou documentos a
fls. 136/417. Contrarrazões a fls. 423/437.
É o relatório.
Narra a autor que prestou serviços contábeis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057177-66.2018.8.26.0100
Voto n.o 44.709 - mms
para ré de dezembro de 2003 até dezembro de 2009. Pretende a exibição
dos documentos comuns às partes, sobretudo o contrato de prestação de
serviços assinado em dezembro de 2003, tendo em vista que, mesmo
após notificação extrajudicial, a ré se recusa em entregá-los.
O autor foi intimado para emendar a inicial,
uma vez que os documentos juntados apontam pessoas jurídicas como
contratadas pela ré. Foram feitas emendas as fls. 71, 84/85 e 99/100 sem
modificação do polo ativo.
A r. sentença não merece reforma.
Como
acertadamente
afirmou
a
douta
magistrada, todos os documentos apontam pessoas jurídicas como
contratadas pela requerida para a prestação de serviços contábeis.
Verifica-se inclusive que a notificação enviada pela ré para comunicação
do distrato foi direcionada à pessoa jurídica (fl. 16), de forma que
conclui-se que os documentos pretendidos não são comum às partes
desta ação, mas sim à requerida e às pessoas jurídicas contratadas.
Ainda que o autor tenha tido participações nas
empresas como sócio (fl. 64), a personalidade da pessoa jurídica não se
confunde com a de seus associados, não podendo estes pleitear, em
nome próprio, direito alheio, como defeso pelo artigo 18 do Código de
Processo Civil, pois, “para propor ou contestar ação é necessário ter
interesse e legitimidade” (CPC, art. 17).
Por fim, os documentos juntados no recurso
nada têm a esclarecer quanto ao narrado nestes autos, e não guardam
relação com a aludida relação jurídica entre autor e requerida.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois não foram fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057177-66.2018.8.26.0100
Voto n.o 44.709 - mms
em primeiro grau (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica